Tribunal: TJDFT
Processo: 0739338-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Rol taxativo da ANS. Excepcionalidade. Requisitos comprovados. Inépcia da peça recursal. Princípio da dialeticidade. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legitimidade da decisão que determinou o fornecimento da medicação requisitada pela agravada, consoante o relatório médico.
III. Razões de decidir
3. Pelo princípio da dialeticidade, o recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente rechaça a decisão vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. Conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. A relação jurídica firmada entre as partes é regida pela Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, e pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 608 do STJ.
6. Para a concessão excepcional do tratamento não previsto no rol, o interessado deve demonstrar, no mínimo: (1) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da
Saúde Suplementar; (2) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (3) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros.
7. O prazo fixado para o fornecimento do medicamento não se revela exíguo, não tendo o agravante justificado a necessidade de tempo maior para cumprimento.
8. A multa diária aplicada guarda proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da demanda.
IV. Dispositivo e tese
9. Negou-se provimento ao recurso.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 196. STJ, Súmula 608. Lei 9.656/98.